Tribunal: STF
Processo: MS 35003
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DAS ATIVIDADES NOTARIAIS E/OU REGISTRAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DIRETO. MEROS EFEITOS REFLEXOS. INDEFERIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ULTRAJE AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A relação processual é espelho da relação jurídica construída no caso concreto. Consectariamente, imperioso avaliar, no caso concreto, os reais efeitos da decisão no âmbito da esfera jurídica subjetiva do agravante, a fim de visualizar seu interesse jurídico na demanda.



    2. In casu, inexiste interesse jurídico direto apto a autorizar seu ingresso no feito como litisconsorte passivo necessário, os efeitos da decisão são meramente reflexos. Precedentes.



    3. Deveras, a previsão superveniente de novos critérios de avaliação/classificação, bem como de novas fases do certame ou de etapas de impugnação, sem a anterior previsão no instrumento convocatório, sobretudo durante o curso do processo seletivo, revela-se lesiva aos princípios da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório. 



    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.